Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes os indícios suficientes de autoria dos delitos quando mais de uma testemunha reconhece o pronunciado como autor dos disparos. 1.1. Contradições existentes no depoimento de uma testemunha ou das características por ela informadas quanto o autor dos delitos, não são suficientes para garantir a impronúncia, sendo certo que nesse estágio vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao conselho de Sentença o julgamento sobre a veracidade das informações prestadas.
2. É plenamente possível que a decisão de pronúncia se funde em depoimento do Delegado de Polícia que presidiu as investigações, aliada a declarações das testemunhas oculares na fase policial. Os elementos de informação do inquérito podem subsidiar sentença de forma não exclusiva, como ocorre na hipótese (art. 155 do CPP). Ademais, os agentes públicos gozam de fé pública, havendo presunção de veracidade nas informações por eles prestadas.
3. A qualificadora somente poderá ser excluída, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociada do conjunto probatório, bastando a constatação da materialidade do crime e indícios de sua autoria. Na fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate. 2. 1. No caso, há fortes sinais de que o pronunciado, dissimulou estar procurando por drogas para se aproximar do grupo e de inopino passou a atirar nas vítimas, que não tiveram como se defender ou mesmo fugir do animus necandi que o impelia, uma vez que foram encurraladas em um beco sem saída. Mantida, assim, a majorante do recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Praticado o porte ilegal de arma de fogo e outro delito -de mesma natureza ou não - em contextos fáticos distintos, com desígnios autônomos, estamos diante de condutas diversas e, portanto, delitos autônomos, não havendo nessa hipótese que se falar em bis in idem ou em aplicação do princípio da consunção, uma vez que o primeiro não foi o meio necessário ou fase de execução do segundo.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.